Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BOLSA ATLETA. PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora em receber bolsa atleta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível preterição da autora na concessão do bolsa atleta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 2.402/99 estabelece os requisitos para concessão do bolsa atleta.
3.1. Do arcabouço probatório, verifica-se que a autora comprovou o preenchimento de todos os requisitos, bem como seu melhor ranqueamento em relação ao atleta contemplado, demonstrando sua preterição.
4. Apesar das alegações sobre empate e critérios para tanto, não existem nos autos comprovação sobre tal alegação, assim, não se desincumbindo do seu ônus probatório, dever ser reconhecido o direito à bolsa.
5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 217. Lei no 2.402/99, art. 3o e 5o. CPC, art. 80 e 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1815763 da Relatoria da Desembargadora Giselle Rocha Raposo na 2a Turma Recursal. Acórdão no 1164214 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.